Tribunal: TJSP
Processo: 1008779-91.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Direito do Consumidor. Autora que realizou anúncio de venda no site da ré. Recebimento de e-mail fraudulento indicando a compra do produto. Envio realizado pela autora. Inobservância, pela autora, dos Termos e Condições de uso do site. Regras claras indicando que o produto só deve ser enviado após o cômputo do valor da compra na conta mantida junto ao

Ementa:
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Direito do Consumidor. Autora que realizou anúncio de venda no site da ré. Recebimento de e-mail fraudulento indicando a compra do produto. Envio realizado pela autora. Inobservância, pela autora, dos Termos e Condições de uso do site. Regras claras indicando que o produto só deve ser enviado após o cômputo do valor da compra na conta mantida junto ao site da ré. Disponibilização de informações claras e exaurientes, no site da ré, acerca de e-mails falsos e formas de identificação de fraudes. Descumprimento dos termos de uso, por parte da autora, que foi elemento único e determinante para o sucesso da fraude. Inexistência de responsabilidade da ré, diante de fato exclusivo do consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Dever de indenizar afastado. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008779-
91.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é apelada DANIELA VEGAS RIBEIRO
SPERANDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22571
Apelação Cível 1008779-91.2018.8.26.0099
Bragança Paulista
Apelante: Ebazar.com.br Ltda - Me
Apelado: Daniela Vegas Ribeiro Sperandio
André Gonçalves Souza
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Direito do
Consumidor. Autora que realizou anúncio de venda
no site da ré. Recebimento de e-mail fraudulento
indicando a compra do produto. Envio realizado
pela autora. Inobservância, pela autora, dos Termos
e Condições de uso do site. Regras claras indicando
que o produto só deve ser enviado após o cômputo
do valor da compra na conta mantida junto ao site
da ré. Disponibilização de informações claras e
exaurientes, no site da ré, acerca de e-mails falsos e
formas
de
identificação
de
fraudes.
Descumprimento dos termos de uso, por parte da
autora, que foi elemento único e determinante para
o
sucesso
da
fraude.
Inexistência
de
responsabilidade da ré, diante de fato exclusivo do
consumidor, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II,
do CDC. Dever de indenizar afastado. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 188/192, cujo relatório se adota, que julgou procedentes em parte os
pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 a título de
ressarcimento pelos danos materiais sofridos pela autora, corrigida monetariamente
desde a data da entrega do relógio e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de metade das custas e despesas processuais. Os honorários
sucumbenciais foram fixados em favor do advogado da autora em R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 98, §8o, do CPC. Para o advogado da ré, fixou-se em 10% sobre o
valor pleiteado a título de danos morais, sendo vedada a compensação.
Inconformada, apela a ré. Defende, em síntese, que não é
responsável pelos prejuízos experimentados pela autora, haja vista que esses
ocorreram, apenas, pela ausência de observância e aderência ao Termos e Condições
do “Mercado de Livre” e do “Mercado Pago” (que recebe os pagamentos realizados
pelos compradores). Aponta que, à luz de tais termos, vendedores e compradores
precisam manter comunicação dentro da plataforma, sendo vedada qualquer outra
forma de contato (e-mail etc). Diz que não houve acesso indevido aos dados da
autora por terceiro. Diferentemente, aponta que autora e fraudador trocaram
informações pessoais (dentre elas, o e-mail) em forma de código, burlando as regras
do chat da plataforma. Aduz, outrossim, que a fraude era evidente, na medida em que
o e-mail enviado contava com o domínio “@gmail”, sendo que, em seu site, há
alterna informacional apontando que o “Mercado Livre” jamais envia mensagens aos
usuários por meio de e-mails cadastrados em tais domínios. Aponta que qualquer
pessoa pode criar um endereço de e-mail “@gmail”. Ressalta que a autora entrou
diretamente em contato com o fraudador, via “WhatsApp”, perguntando sobre o seu
endereço para o envio do produto, hipótese que reitera a negligência com a qual se
conduziu. Aduz que está claro, nos Termos de Uso do “Mercado Pago”, que o
comprador deve conferir, antes de enviar o produto vendido, se o valor da compra já
consta em sua conta na plataforma. Alega, neste sentido, que se tivesse consultado o
site, teria visto que nenhuma compra havia sido realizada. Diz que a fraude teria sido
evitada se a autora tivesse seguido os termos de uso das plataformas. Aponta que, em
seu site, disponibiliza informações claras acerca das forma de identificar e evitar
fraudes, inclusive quanto a e-mails falsos. Conclui, assim, que se a autora tivesse
seguindo as regras de uso da plataforma, a fraude não teria sido evitada, de modo
que, no caso, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no artigo
14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a culpa exclusiva
da autora. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, afastando-se a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento de indenização por danos morais (fls. 195/214).
Não houve resposta (fls. 239).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a autora, em 24 de novembro de 2018,
realizou um anúncio de venda de seu “Apple Watch” no site de compra e vendas da
ré. Percebe-se que, no mesmo dia, recebeu uma mensagem de e-mail, proveniente do
endereço "mercadolivrerecado@.gmail.com", informando que a venda havia sido
realizada e que deveria despachar o produto ao comprador nas próximas 24 horas.
Nota-se que a autora entrou em contato com o vendedor, via “whatsapp”, e negociou
a entrega por meio de um motorista de “Uber”, o que ocorreu em 25 de novembro.
Após o envio, acessou o site da ré para verificar a liberação do pagamento, e tomou
conhecimento da inexistência de qualquer registro de venda, momento em que
percebeu ter sido vítima de fraude.
A fraude da qual a autora foi vítima resta incontroversa nos
autos. Contudo, não se verifica nenhum defeito nos serviços prestados pela ré, haja
vista que o referido ilícito só se perfez porque a autora não observou os Termos e
Condições de Uso da plataforma utilizada e empreendeu, por conta disso, condutas
diametralmente opostas às orientações elencadas.
Quanto à substancial importância da leitura dos Termos de Uso
nas relações negociais estabelecidas no ambiente virtual, abalizada doutrina ensina
que:
“Os Termos de Uso e Privacidade são uma das formas
com que o provedor de aplicações de internet
relaciona-se, transparentemente, com os usuários. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por eles que o Marco Civil é realizado na prática e
implementado dentro dos serviços oferecidos pelos
provedores. Nesses Termos define-se como serão
utilizadas as informações, quais serão os produtos e
serviços, os direitos e deveres dos usuários, as práticas
de antispam, como serão tratados os dados pessoais,
política
de
segurança
de
informação
etc.”
(GONÇALVES, Victor Hugo Pereira. Marco Civil da
Internet Comentado. São Paulo: Ed. Atlas, 2017).
No caso dos autos e, no que toca à controvérsia aqui
estabelecida, os Termos de Condições e Uso da plataforma da ré estabelecem de
forma clara (fl. 203):
“1.3.5 As informações sobre as Transações realizadas pela
Plataforma Mercado Pago, bem como as movimentações na
Conta devem sempre ser verificadas pelo Usuário através
da Plataforma Mercado Pago, mediante o login e a senha
do Usuário. O Mercado Pago e as demais empresas do
Grupo Mercado Livre não se responsabilizam pelo
recebimento, pelos Usuários, de e-mails falsos, enviados
por terceiros sem qualquer relação direta com o Mercado
Pago
e/ou
empresas
do
Grupo
Mercado
Livre,
recomendando SEMPRE a verificação de qualquer
informação diretamente na Plataforma Mercado Pago.
1.3.5.1 O Usuário Recebedor somente deverá enviar o
produto ou prestar o serviço para o Usuário Pagador após
verificar em sua Conta na Plataforma do Mercado Pago a
efetiva comprovação do crédito, pelo Usuário Pagador, dos
valores relativos ao produto ou serviço objeto da
Transação. Somente após a verificação, pelo Usuário
Recebedor, de que os valores estão efetivamente creditados
em sua Conta, ainda que não disponibilizados para livre
movimentação, deverá este enviar o produto ou prestar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço ao Usuário Pagador.
1.3.5.2 O Usuário Recebedor que enviar o produto ou
prestar o serviço sem antes verificar em sua Conta se o
Usuário Pagador creditou o valor do produto/serviço em
sua Conta, assumirá integralmente o risco pelo não
pagamento do produto/serviço pelo Usuário Pagador,
isentando o Mercado Pago e as empresas do Grupo
Mercado Livre de qualquer responsabilidade neste sentido.
1.3.5.3 Os Usuários Pagadores e Recebedores estão cientes
e de acordo que para a verificação da disponibilidade dos
valores na sua respectiva Conta, estes deverão sempre
acessar
a
Plataforma
Mercado
Pago
no
site www.mercadopago.com.br ou pelo aplicativo mobile,
digitando seu login e senha, não sendo suficiente o
recebimento de e-mails para a comprovação da existência
destes valores.
1.3.5.4. Os produtos somente deverão ser enviados quando,
na Conta do Usuário Recebedor, constar a informação
“aprovada”, em relação ao dinheiro enviado pelo Usuário
Pagador, devendo este valor ser suficiente para o envio do
produto.”

Ou seja, da leitura destes Termos, percebe-se que a parte
vendedora apenas deverá encaminhar o produto ao comprador após verificar sua
conta junto ao site da ré (mediante login e senha) e aferir a existência do crédito
correlato ao valor da venda. E, ainda, apontam que o mero recebimento de e-mail não
é suficiente para comprovar a efetiva existência dos valores referentes às vendas
efetuadas. Percebe-se, portanto, que a observância a tais termos evitaria, por
completo, o sucesso da fraude relatada nos autos.
À luz da base principiológica do Código de Defesa do
Consumidor, é bem verdade que, no âmbito das relações negociais desenvolvidas
pela internet, cabe ao fornecedor a disponibilização de ambientes seguros e
informações claras acerca dos mecanismos de segurança e funcionamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos e serviços disponibilizados. De outro lado, também cabe ao consumidor
tomar ciência de tais informações e seguir à risca as orientações fornecidas, por meio
da leitura dos Termos de Uso do site em que busca produtos e serviços. “Por isso,
são os contratos, os termos de uso, os disclaimers, avisos legais nas interfaces que
determinam as regras que as partes convencionaram que evitam riscos legais.”
(PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito Digital. 5a Ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013).
Destarte, ao enviar o produto ao fraudador, sem se certificar
previamente sobre a disponibilização do pagamento na conta que mantém junto à
plataforma, a autora descumpriu as regras e modelos de conduta dos Termos de Uso
e Condições estabelecidos para a sua própria segurança e afastamento de riscos
com as quais anuiu quando passou a utilizar os serviços oferecidos pela ré.
Do mesmo modo, caso se conduzisse à luz dos Termos de Uso,
saberia que a comunicação via e-mail, quando muito, teria caráter meramente
informacional, mas não se prestaria a comprovar a existência do pagamento. E,
exatamente por este motivo, ao menos à luz dos limites objetivos impostos pela
presente demanda, resta irrelevante perquirir sobre forma como o fraudador obteve o
endereço de e-mail da autora e enviou a mensagem falsa, haja vista que, se lidos os
Termos de Uso, esta jamais seria interpretada como comprovante da realização do
pagamento.
Ademais, é evidente que a ré nunca conseguiria evitar a livre
criação de endereços de e-mail, por terceiros fraudadores, em domínios sobre os
quais não tem ingerência, como “@gmail”, “@yahoo”, “@hotmail”. E, por este
motivo, oferece amplas e exaustivas informações aos seus usuários, alertando sobre
como identificar e-mails fraudulentos e evitar golpes que se utilizam destes
endereços falsos, conforme é possível extrair de fls. 202, 208 e 209.
Neste ponto, aliás, é necessário esclarecer que, inobstante o
consumidor constitua a parte hipossuficiente na relação de consumo
sendo
destinatário das normas protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as quais concretizam o princípio constitucional da isonomia , não se admite que
assuma postura negligente, ou aja de forma pouco atenta nos negócios que celebra.
Deste modo, por meio de uma conduta minimamente cautelosa, não seria possível
acreditar, sem a mínima suspeita, que um dos maiores sites de comércio da América
Latina utilize, para fins de comunicação institucional, endereços de e-mail
registrados em domínios de terceiros, como “gmail”. À luz do standard jurídico
aplicável ao homem médio, tal circunstância deveria ter provocado, no mínimo,
desconfiança na autora, o que motivaria a busca por informações no sítio eletrônico
da ré, e por conseguinte, evitaria a concretização da fraude.
Neste sentido, aliás, a própria autora, após enviar o produto,
percebeu que havia caído em um golpe. Na mensagem de Whatsapp constante de fls.
34, diz ao fraudador: "recebi um e-mail de venda do mercado livre em nome de outra
pessoa. E o e-mail que eu recebi de vc é gmail. Cai num golpe não é...".
Assim, independentemente do prisma sob o qual se observe a
conjuntura dos autos, não é possível extrair qualquer conduta da ré (por meio de ação
ou omissão) que tenha contribuído para o perfazimento do golpe sofrido pela autora.
E, embora a responsabilidade daquela seja objetiva prescindido do exame de culpa
ou dolo
pode ser afastada mediante a comprovação do fato exclusivo do
consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor.
Tal excludente de responsabilidade ocorre por meio da
“autoexposição da própria vítima ao risco ou ao dano, por ter ela, por conta
própria, assumido as consequências de sua conduta, de forma consciente ou
inconsciente.” (TARTUCE, Flávio; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de
Direito do Consumidor. 6a Ed. São Paulo: Ed. Método, 2017). É o que se vislumbra
no caso concreto, porque a autora, ao ignorar os Termos e Condições de Uso da ré e
se conduzir de forma diametralmente opostas às regras por eles estabelecidas ,
expôs-se ao risco e contribuiu, unilateral e determinantemente, para que a fraude
fosse concretizada, o que afasta qualquer responsabilidade da ré sobre os danos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sofreu.
Neste sentido, julgados desta C. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL Anúncio pela internet para venda e
compra de bem. Sítio eletrônico “mercadolivre.com”.
Interposição contra a r. sentença que julgou parcialmente
procedentes
os
pedidos
formulados
na
ação
de
ressarcimento de dano material c.c. indenização por danos
morais. Autor-vendedor que não adotou as cautelas
ordinárias para confirmação da compra/ pagamento, antes
do envio do equipamento colocado à venda. Culpa da vítima
caracterizada.
Fraude
perpetrada
por
terceiro.
Improcedência. Sentença reformada.” (TJSP; Apelação no
1009910-50.2018.8.26.0099;
33a
Câmara
de
Direito
Privado; Des. Rel. Mário A. Silveira; j. em 05/08/2019)
“COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL PELA INTERNET
Produto não entregue ao comprador, não obstante o
pagamento de seu preço ao vendedor Ação de indenização
ajuizada em face da empresa que administra o “site” em
que houve a negociação Improcedência Decisão que merece
prevalecer Ausência de demonstração de que a conduta da
ré contribuiu para o prejuízo experimentado pelo autor
Falha na prestação do serviço não comprovada Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
9143247-71.2009.8.26.0000; Relator (a): Sá Duarte; 33a
Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/10/2011)
De todo o exposto, não se vislumbra qualquer nexo causal entre
a conduta da ré e os prejuízos experimentados pela autora, circunstância que
desconstitui a responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar. E tal
circunstância, evidentemente, motiva a reforma da r. sentença recorrida, no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ser afastada condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Diante do integral provimento dado ao recurso, inverte-se a
sucumbência, de modo que a parte autora deverá arcar com a totalidade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados no importe
equivalente a 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido (soma dos valores
pleiteados a título de indenização por danos morais e materiais pela autora), já
considerado, nesta porcentagem, o trabalho adicional realizado pelos patronos da ré
na instância recursal, consoante a regra do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
De todo o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora